Tribunal: TJES
Processo: 5002020-07.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002020-07.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: ALTANOR LOBO DINIZ
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002020-07.2020.8.08.0024

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: ALTANOR LOBO DINIZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI DOCUMENTO UNILATERAL
. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Alega o autor,
em síntese, que a

requerida realizou uma visita técnica em sua residência e constatou consumo irregular de energia, sendo emitida uma multa no valor de R$ 11.084,30 (onze mil, oitenta e quatro reais e trinta centavos), através do TOI de n° 3474142.

2
.
Tese do Recorrente
:
Alega, preliminarmente,
a
necessidade de perícia, bem como requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e devolutivo. No mérito afirma a regularidade do TOI.
Atesta
que adota todos os meios de comprovação necessários. Afirma que dá ao usuário a possibilidade de requerer uma nova avaliação. Alega que o medidor estava adulterado, não sendo possível registrar a totalidade da energia efetivamente consumida.
N
ão há qualquer abusividade da recorrente, vez que age no exercício regular de seu direito. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau
.
3
. Tese do Recorrido:

Não foram apresentadas contrarrazões.
4
. Sentença:
“
Diante do exposto,
TORNO DEFINITIVA
a decisão de tutela provisória e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a inexistência do débito de R$11.187,46 (onze mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), referente ao TOI de nº 3474142.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil
.”

5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo
que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar
. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos
qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades. V
erifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria.
Apesar de constar a assinatura de uma pessoa no mesmo, esta não é devidamente identificada, razão pela qual não há como presumir que o recorrido teve ciência do procedimento e da análise interna realizada.
Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes, é medida que se impõe.

Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos.

6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios vez que o recorrido
não se encontra
amparado por advogado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.